Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0730282-76.2021.8.07.0000 AUTOR: EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos da decisão Id. 28947418. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora